Tribunal: CARF
Processo: 10183.002888/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.002888/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.721 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
TOMAS SANDOR GRUNWALD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE
SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO.
Documentos que não permitem a identificação da natureza da despesa médica
alegada pelo Contribuinte não servem para a sua comprovação.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. FALTA DE ENDEREÇO.
A mera falta da indicação do endereço do profissional e/ou do nome do
paciente nos recibos apresentados para comprovar despesas médicas não são,
por si sós, fatos que autorizem à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas
médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar as deduções de despesas com os
profissionais médicos Cláudia Gorethe Teixeira Borges (R$ 1.200,00) e Leonardo Tomaz de
Aquino (R$ 2.000,00).
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.002888/2007-52
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.721 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002888/2007-52

Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 18 de junho de 2007, ano-
calendário 2003, exercício 2004, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 5.145,09,
acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 21.109,00.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que não foi devidamente intimado para apresentar documentação que comprove suas
despesas médicas, bem como os respectivos comprovantes de pagamento. Por esta razão, o
Recorrente requer que a notificação de lançamento seja devidamente cancelada.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fl. 04); (ii) recibos médicos (fls. 09 e 10); (iii) comprovante de
rendimentos (fl. 11); e (iv) declaração do plano de saúde UNIMED (fl. 12).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, proferiu o
acórdão no 04-18.016 – 4a Turma da DRJ/CGE, considerando procedente o lançamento, por
entender, em síntese, que (i) a ausência de intimação não causa a nulidade do lançamento por
não se tratar de ato indispensável; e (ii) as despesas médicas foram devidamente comprovadas e,
portanto, não podem ser deduzidas.
Irresignado com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconhecendo parte do crédito tributário
constituído pelo lançamento que deu origem ao presente processo administrativo e que interpõe
recurso com relação à parte que considera indevida, sem especificar de qual parte do acórdão a
quo pretende recorrer.
O Recorrente anexo o seu recurso com os seguintes documentos:
 cópia da Declaração de IRPF (fls. 46 a 50);
 comprovante de rendimentos da UFMT (fls. 60);
 comprovante de rendimentos da INMETRO (fls. 61);
 declaração plano de saúde UMIMED (fls. 59); e
 recibos médicos (fls. 62 a 63).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo, preenche os demais pressupostos de admissibilidade e
dele tomo conhecimento.
Conforme ao que se verifica do recurso voluntário, o Recorrente informa que
reconhece parte do crédito tributário constituído pelo lançamento que deu origem ao presente
processo administrativo, alegando que o objeto da sua pretensão recursal são os valores que
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.721 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002888/2007-52

entende como indevidos, fazendo referência aos documentos juntados na ocasião da interposição
do recurso.
Analisando os referidos documentos apresentados pelo Recorrente, verifica-se que
a sua pretensão recursal limita-se à dedução de despesas médicas, no valor de R$ 11.090,00,
conforme bem apontado pelo despacho de fls. 68/69 do presente processo administrativo.
Dessa forma, para melhor compreensão da delimitação da lide, colaciono abaixo
quadro com as despesas médicas objeto do recurso voluntário.

Uma vez verificada a delimitação da lide, passo a analisar a força probatória dos
documentos apresentados pelo Recorrente.
Relativamente à despesa médica com o convênio UNIMED, apesar de estar
comprovada a despesa, no valor de R$ 5.167,45, não consta dos autos do presente processo
administrativo o demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde, individualizando os
valores por beneficiários.
Dessa forma, não é possível verificar quem é são os beneficiários do plano,
devendo ser mantida a referida glosa.
Quanto ao valor de R$ 2.722,55 referente à despesa médico-odonto-hospitalar
descontada do Recorrente pela Universidade Federal do Mato Grosso, entendo que no
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte não há como
verificar a que se refere, podendo se tratar de pagamento de plano de saúde sem a indicação dos
beneficiários ou outras despesas. Assim, a glosa da dedução dessa despesa médica deve ser
igualmente mantida.
Por outro lado, os recibos emitidos pelos profissionais médicos Cláudia Gorethe
Teixeira Borges e Leonardo Tomaz de Aquino estão de acordo com a legislação tributária, uma
vez que apresentam assinatura e identificação do prestador, com indicação do nome completo,
CPF e carimbo com o número de inscrição em Órgão de classe.
Embora não conste dos referidos recibos o endereço dos profissionais médicos,
entendo que esta circunstância, por si só, não é suficiente para a manutenção da glosa da despesa.
Nesse sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já julgou casos
análogos. Veja-se.
Numero do processo: 13771.001479/2007-05
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 05 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Profissional Médico
Valor da Dedução
Fls.
Cláudia Gorethe Teixeira Borges
R$ 1.200,00
62
Leonardo Tomaz de Aquino
R$ 2.000,00
63
Desconto de despesas médico-
odonto-hospitalares - UFMT
R$ 2.722,55
60
Unimed
R$ 5.167,45
59
Total
R$11.090,00
--
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.721 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002888/2007-52

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO. Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação
do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte,
exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis
indícios de irregularidades. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO.
FALTA DE ENDEREÇO. A mera falta da indicação do endereço do
profissional e/ou do nome do paciente nos recibos apresentados para
comprovar despesas médicas não são, por si sós, fatos que autorizem à
autoridade fiscal glosar a dedução de despesas médicas. [Grifos nossos]
Numero da decisão: 2202-005.839
Nome do relator: MARTIN DA SILVA GESTO

Assim, estando devidamente comprovadas, devem ser restauradas as deduções de
despesas com os profissionais médicos Cláudia Gorethe Teixeira Borges (R$ 1.200,00) e
Leonardo Tomaz de Aquino (R$ 2.000,00).
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital